Tribunal: TJDFT
Processo: 0735581-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRESSÃO FÍSICA SOFRIDA NO EXERCÍCIO DO CARGO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. FATO DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a pagar à autora/recorrida o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, tendo em vista a agressão física sofrida pela recorrida, ocasionada por paciente usuário do serviço público de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião/DF, local de exercício do cargo da recorrida.
3. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como o artigo 20 da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelecem que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
4. A responsabilidade civil do Estado, por conduta omissiva, rege-se pela teoria da falta do serviço, em que deve ser demonstrada a má-prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nessa hipótese: a omissão, o dano, o nexo causal e a culpa do serviço. Traduz-se ainda no dever ou a possibilidade de o Estado agir para evitar o dano.
5. Como causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade civil do Estado, admitem-se o caso fortuito ou força maior; a culpa exclusiva da vítima ou o fato exclusivo de terceiro.
6. Consta dos autos que houve omissão da família do paciente agressor quanto ao seu estado psiquiátrico, consoante prova oral colhida em audiência pelo Juízo de origem. O paciente encontrava-se em estado de sonolência, vindo a praticar as lesões corporais após o atendimento recebido pela autora/recorrida, ocasião em que passou a agredi-la.
7. Não obstante a informação de que o paciente foi rapidamente contido por outros servidores do recorrente, há de se considerar que, no caso, houve omissão do recorrente, uma vez que deixou de fornecer aparato de segurança necessário ao exercício das atividades laborais pela recorrida, de modo a impedir a prática, por usuários ou não do serviço público, de agressões físicas ou até mesmo de infrações penais de maior gravidade, no interior da repartição.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrida. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral ou à dignidade da ofendida, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
9. Nesse ínterim, sob tais critérios, o valor fixado na origem deve ser mantido, aliado à circunstância de que, nas razões recursais, não houve pedido de redução do quantum indenizatório, sob pena de ofensa ao artigo 492 do Código de Processo Civil.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O recorrente é isento do pagamento de custas. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido.